Tribunal: STF
Processo: HC 75653
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-17
Data de publicação: 1988-02-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
        SENTENÇA CONDENATÓRIA: INTIMAÇÃO DO RÉU E DO ADVOGADO
CONSTITUÍDO.
        APELAÇÃO INTERPOSTA POR ADVOGADO DESTITUÍDO: NÃO
CONHECIMENTO.
        "HABEAS CORPUS": ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
1.      Havendo sido o réu e o Advogado, por ele constituído,
devidamente intimados da sentença condenatória, sem interpor
qualquer recurso, não poderia a apelação ter sido apresentada por
Advogado já destituído.
2.      Em tal circunstância, o não conhecimento de tal recurso,
pelo Tribunal "ad quem", não configurou cerceamento de defesa ou
constrangimento ilegal.
3.      "H.C. indeferido.